Tribunal: TJDFT
Processo: 0718870-20.2023.8.07.0020
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Daniel Felipe Machado Número do processo: 0718870-20.2023.8.07.0020 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: IANCO CAMPOS DA SILVA DANTAS, CLEBER DE SOUZA JALES, GABRIELA DA SILVA ALMEIDA MARINHO RECORRIDO: IANCO CAMPOS DA SILVA DANTAS, HENRIQUE CAVADAS SOARES NETO, CESAR PEREIRA TRINDADE, GABRIELA DA SILVA ALMEIDA MARINHO, CLEBER DE SOUZA JALES DECISÃO A concessão do benefício da gratuidade de justiça à pessoa natural depende de pedido formulado nos autos com a alegação de insuficiência de recursos e evidências da condição econômica compatível com o pedido. A requerente foi intimada a apresentar aos autos a última declaração do IRPF, extrato das contas bancárias dos últimos 120 dias, as três últimas faturas de despesas com cartões de crédito, no prazo de 5 (cinco) dias, para fins de análise do pedido de gratuidade de justiça. Os documentos apresentados nos autos - extratos bancários (id 58633997\98\99) e declaração de IR (id 58634000 ) não comprovam a insuficiência da recorrente, ao contrário, demonstram que a capacidade de pagamento das custas processuais sem comprometimento da subsistência da recorrente. Por essas razões, indefiro o pedido de gratuidade de justiça. Concedo à recorrente o prazo de 48h para comprovação do pagamento do preparo e das custas processuais (Regimento Interno das Turmas Recursais, art. 31). Daniel Felipe Machado Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.